Tribunal: TJMT
Processo: 1005933-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1005933-22.2021.8.11.0000 – Cuiabá
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Lucas Cid Ferreira Gomes em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos da de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral movida em face do Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., indeferiu o pedido de tutela de urgência.
Irresignado, o agravante alega que não restou correto a interpretação formada pelo douto magistrado, haja vista que restaram demonstrados os requisitos autorizadores para a concessão da medida, pois não descumpriu qualquer termo de uso da plataforma da agravada para ensejar a desativação da página pertencente ao recorrente (@caipirabr).
Argumenta que após enorme esforço e dedicação, o recorrente conseguiu angariar seguidores chegando ao patamar de 80.000, com aproximadamente 4.000.000 de visitas mensais em sua página.
Justifica que recebeu email da plataforma informando que uma de suas postagens possuía direitos autorais e que seria necessário enviar algumas documentações para que seu perfil não fosse desativado, contudo, antes que pudesse encaminhar a documentação e sem qualquer comunicado, a recorrida desativou o perfil.
Aduz sobre os prejuízos que está suportando, vez que foi contratado por diversas empresas para divulgação de marcas.
Esclareceu que que as supostas denúncias são infundadas, pois sequer comprovam que os denunciantes possuem direitos autorais sobre as publicações realizadas pelo recorrente em seu perfil na plataforma da agravada.
Requerem o deferimento da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inc. I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Da análise dos autos, verifico que o agravante pleiteia o restabelecimento do perfil (@caipirabr) na rede social do agravado.
Observo que a tutela de urgência foi postergada após a manifestação da agravada, tendo o magistrado considerado que:
“O próprio autor, na peça primeira, afirma ter recebido um e-mail da plataforma ré informando que uma de suas postagens possuía direitos autorais e que seria necessário enviar algumas documentações para evitar que seu perfil não fosse desativado e que, segundo afirma, antes de se obter qualquer resposta da plataforma, foi desativado o seu perfil. Ele mesmo admite ter sido denunciado por uma usuária, o que é confirmado pela empresa ré em sua peça de defesa, que, além disso, afirma e comprova que foram recebidas 5 denúncias contra a conta do autor
(...)
Vê-se, de todo o exposto, que a conta reclamada foi denunciada por terceiros, alegando violação de seus direitos à propriedade intelectual, em especial violação de direitos autorais de terceiros. Nesses termos, restando violadas regras de uso das plataformas, impunha-se a aplicação das sanções previstas, o que a princípio não se apresenta revestido de qualquer ilegalidade.” (id. 51120450)
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para conceder a tutela recursal, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada por ausência de qualquer prejuízo e requisitos.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator